Tribunal: TJES
Processo: 0011562-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011562-04.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E DA CIDADANIA - IMDC.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
DIREITO À DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO
–
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício.

2.
Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida.

3.
Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto pelo
INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E DA CIDADANIA – IMDC
em face da r. decisão proferida no evento nº 3622254, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora agravante diante da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3836462, em resumo, o agravante alega, em resumo, que:
(I)
“a insatisfação da agravante não se limita à efetiva concessão da assistência judiciária gratuita. Esse é o primeiro vício de mérito invocado às razões da apelação” (fl. 02); e que
(II)
“tivesse analisado o pedido subsidiário formulado em apelação, provavelmente teria o Exmo. Relator autorizado o parcelamento e/ou a redução em condições proporcionais e razoáveis, ou mesmo determinado o prosseguimento e superveniente provimento, a fim seja determinado o retorno dos autos à origem para correção das nulidades verificadas na sentença” (fl. 03).

Em que pese o inconformismo da agravante, constato que este não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão.

Isso porque, conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento registrado sob o nº 0006720-73.2019.8.08.0048, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu por confirmar a ausência de direito ao benefício (fls. 544/546).

Desse modo, não alegada eventual alteração da situação econômica nas razões do apelo, que manifesta, tão somente, irresignação com o indeferimento do benefício da gratuidade, reconheceu-se a preclusão sobre a matéria, conforme reiterada jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA". SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA EM SEDE DE INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO QUANDO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA REFERIDA DECISÃO QUE DENEGOU O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte. (TJSC; APL 5010730-95.2021.8.24.0004; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Maurício Lisboa; Julg. 25/08/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2. O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

No caso, considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida.

Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, entendo que o agravante não deve ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.